Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações da vítima e da testemunha formam acervo probatório mais que suficiente para amparar a sentença condenatória.
2. É correta a valoração negativa da culpabilidade se o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por delito diverso, consoante entendimento do STJ.
3. O benefício da assistência judiciária gratuita não obsta a condenação no réu nas custas processuais, devendo ocorrer sua isenção por ocasião do pagamento, desde que mantenha o estado de hipossuficiência econômica.
4. Recurso conhecido e não provido.